Tribunal: STF
Processo: RE 698301
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade. Conselho profissional. Autarquia. Advogado constituído. Intimação pessoal. Ausência de previsão legal. Precedentes.



    1. O apelo extremo foi interposto pela agravante após o término do prazo de trinta dias a que tinha direito, sendo, assim, intempestivo. 



    2. A agravante é representada no feito por advogado constituído, razão pela qual não há falar em intimação pessoal.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.